Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706607-60.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISMAEL PINTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 15:28:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator